Tribunal: TJSP
Processo: 1043259-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO – Alegação de falta de dupla notificação - Pretensão da autora, pessoa jurídica, de anular infrações de trânsito, lavradas em virtude de não indicação de condutor, conforme exigência do artigo 257, §8o do Código de Trânsito Brasileiro – Descabimento 'in casu' - Inexigibilidade de dupla notificação, para pessoas jurídicas, a teor do julgado no Incidente de

Ementa:

ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO – Alegação de falta de dupla notificação - Pretensão da autora, pessoa jurídica, de anular infrações de trânsito, lavradas em virtude de não indicação de condutor, conforme exigência do artigo 257, §8o do Código de Trânsito Brasileiro – Descabimento 'in casu' - Inexigibilidade de dupla notificação, para pessoas jurídicas, a teor do julgado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2187472-23.2017.8.26.0000, no qual se considerou infração acessória e não nova autuação, a exigir as providências descritas no artigo 281 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro - Precedentes jurisprudenciais desta Corte - Recurso improvido.